Tribunal: TJSP
Processo: 0017909-72.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões e obscuridade – Reconhecimento da omissão a respeito do tópico apresentado ao final das razões dos declaratórios, mas não dos demais vícios anteriores – Julgamento claro e sem omissão, ou erro, quando à atribuição da sucumbência a quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença – Reconhecimento, contudo, da falta de análise da tese

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões e obscuridade – Reconhecimento da omissão a respeito do tópico apresentado ao final das razões dos declaratórios, mas não dos demais vícios anteriores – Julgamento claro e sem omissão, ou erro, quando à atribuição da sucumbência a quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença – Reconhecimento, contudo, da falta de análise da tese subsidiária apresentada nas contrarrazões de apelo – Tema examinado neste recurso, apenas com caráter integrativo, mas sem modificação do julgado – Pedido subsidiário para, em caso de provimento ao apelo, que se aplicasse a equidade na fixação dos honorários de sucumbência – Impossibilidade – Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça – Embargos declaratórios parcialmente providos, mas sem modificação do acórdão embargado.